Tribunal: STF
Processo: MS 40391
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito constitucional e processual civil. Mandado de segurança. Impugnação de ato judicial. Intempestividade de recurso. Trânsito em julgado. Impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por Genes Estevam D’Abadia contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal que, em decisão monocrática, negou seguimento a agravo interno e rejeitou embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.539.754/GO, sob fundamento de intempestividade. O impetrante sustenta a tempestividade dos recursos e requer, liminar e definitivamente, a anulação das decisões proferidas, o reconhecimento da tempestividade e o regular prosseguimento do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial proferida pelo Presidente do STF, especialmente após o trânsito em julgado, e (ii) estabelecer se é possível rediscutir, por meio de mandado de segurança, a tempestividade de recurso rejeitado por decisão já acobertada pela coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão impugnada constitui ato jurisdicional praticado no exercício regular da função judicial pelo Presidente do STF, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que admitem a impetração de mandado de segurança contra decisões judiciais.



    4. A jurisprudência do STF é pacífica ao vedar o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, inclusive para questionar juízo de admissibilidade de recurso já apreciado.



    5. Foi certificado o trânsito em julgado do recurso extraordinário de origem, inexistindo possibilidade de rediscussão da matéria por meio de mandado de segurança, conforme o disposto no art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e no enunciado nº 268 da Súmula do STF.



    6. Não se verifica, na decisão impugnada, qualquer vício de teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a mitigação da coisa julgada ou o excepcional cabimento do mandado de segurança.



    IV. Dispositivo



    7. Negativa de seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXIX; Lei nº 12.016, de 2009, art. 5º, inc. III; CPC, art. 502; RISTF, arts. 21, §1º, e 205.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 27.569-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/12/2008; STF, RMS nº 38.211-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/06/2022; STF, RMS nº 37.894-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/08/2021; STF, MS nº 30.523-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09/10/2014.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Genes Estevam D’Abadia, contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal, que, sob fundamento principal na intempestividade do recurso, proferiu decisão denegatória de seguimento de agravo interno e rejeitou embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    2. O impetrante sustenta, em síntese, a tempestividade dos recursos por ele interpostos. Aduz ter havido, no ato sindicado, omissão ao desconsiderar fatos e documentos essenciais do processo que comprovam a alegada tempestividade. 



    3. Requer a concessão de liminar para:



    “a) Suspender os efeitos da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente do STF) que negou o seguimento ao agravo interno e rejeitou os Embargos de Declaração (EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.539.754 GOIÁS), bem como de todos os atos processuais subsequentes que dela decorram, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança. 



    b) Suspender os efeitos da decisão Ação Rescisório Processo nº 5759974-26.2022.8.09.0006 Suspensão do cumprimento de sentença para 8 levantamento de deposito prévio e pagamento de honorários de sucumbenciais, até o julgamento final do Mandado de segurança. 



    c) Suspender os efeitos da decisão Ação de indenização Processo nº 0271770-06.2015.8.09.0006 Suspensão do cumprimento de sentença execução, até o julgamento final do Mandado de segurança”.



    4. Como tutela definitiva, requer “a) O conhecimento e a concessão da medida liminar pleiteada, nos termos do item 5 desta petição. b) A notificação da autoridade coatora, Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente do STF), para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo legal. c) Ao final, a concessão da segurança, para: c.1) Anular a decisão que negou o seguimento ao agravo interno e rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.539.754, reconhecendo-se a tempestividade do recurso. c.2) Determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário com Agravo, com a devida consideração dos documentos essenciais que foram omitidos nos autos. c.3) Reconhecer a nulidade do julgamento virtual do acórdão, conforme os vícios apontados“.



    5. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    É o relatório.



Análise



    6. Inicialmente, dispenso as informações e o parecer ministerial, por considerar o feito suficientemente instruído e diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    7. Prosseguindo no exame desta impetração, verifico que o impetrante indica, como ato coator, decisão judicial proferida pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.539.754/GO, em que foi negado seguimento ao recurso (e-doc. 5).



    8. Ou seja, se está diante de autêntico ato judicial praticado no exercício da função jurisdicional.



    9. Destaco, nessa linha, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão judicial de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal. De igual forma, a jurisprudência desta Corte é uniforme no sentido da inadmissão de mandado de segurança como sucedâneo recursal. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões judiciais emanadas das Turmas ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. II - O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. III - Agravo regimental improvido.”



    (MS nº 27.569-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/12/2008, p. 06/02/2009; grifos acrescidos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo se configurada flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedentes. 2. Inexiste teratologia em juízo negativo de admissibilidade de recurso especial se a decisão está devidamente fundamentada e foi formalizada em conformidade com a jurisprudência. 3. É inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo de recurso, objetivando-se a revisão de juízo de admissibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RMS nº 38.211-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marquese, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022; grifos acrescidos).



    10. Não bastasse isso, analisando os autos do ARE nº 1.539.754/GO, observa-se o trânsito em julgado das decisões lá proferidas. Sob essa ótica, as decisões, quando não mais sujeitas a recurso, geram coisa julgada, que, segundo o art. 502 do CPC, consiste na autoridade que as tornam imutáveis e indiscutíveis. Isso significa que as questões decididas — em caráter definitivo — não mais estão sujeitas à discussão, salvo o manejo excepcional da ação rescisória ou revisão criminal.



    11. Trata-se, precisamente, da situação retratada nos presentes autos, na qual o recurso extraordinário com agravo manejado pelo ora impetrante teve seguimento negado, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente, diante de sua intempestividade. Foi manejado, então, agravo regimental, desprovido pelo Plenário do Tribunal, em acórdão unânime. Após a rejeição dos embargos de declaração pelo Pleno, também à unanimidade, a parte ora impetrante quedou-se inerte, o que culminou com a certificação do trânsito em julgado da decisão.



    12. Destaco, nesse sentido, não haver, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer possibilidade de se utilizar do mandado de segurança com o objetivo de rediscutir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido, é a disposição literal do inc. III do art. 5º da Lei nº 12.016, de 2009, assim como o teor do enunciado nº 268 da Súmula do STF, no qual se estabelece que “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Assim, escoado o prazo recursal para a oposição de sucessivos embargos declaratórios ou outro recurso eventualmente cabível, a única possibilidade de revisão seria ajuizamento de ação rescisória — ou revisão criminal —, espécie de ação autônoma de impugnação prevista na legislação para desconstituição da coisa julgada material.



    13. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência desta Suprema Corte. Colho os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DO RESP Nº 1.647.329, COM REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NO PRIMEIRO APELO EXTREMO, CUJO SEGUIMENTO HOUVERA SIDO NEGADO, À LUZ DOS TEMAS NºS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL, EM DECISÃO DA MINISTRA VICE-PRESIDENTE DO STJ, MANTIDA, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, PELA CORTE ESPECIAL DAQUELE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO PROCESSUAL ABUSIVO. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE, ALÉM DE ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 268/STF). 2. Ainda quando se repute a impetração como voltada a questionar a própria higidez da determinação de certificação do trânsito em julgado, nos autos do Resp nº 1.647.329, inviável o mandado de segurança, uma vez que o ato jurisdicional impugnado, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não está revestido de teratologia ou de manifesta ilegalidade. 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (RMS nº 37.894-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos acrescidos).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – “WRIT” MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR – ALEGADA OCORRÊNCIA ‘DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006’ – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória.”



    (MS nº 30.523-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 09/10/2014, p. 04/11/2014; grifos acrescidos).



    14. Assim, é manifestamente incabível esta impetração, pois se volta contra ato judicial transitado em julgado, ao que se soma, ainda, a ausência de teratologia no ato sindicado.



Dispositivo



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (arts. 21, § 1º, e 205 do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar.



    16. Custas na forma da Lei. Sem honorários.



    Publique-se e intimem-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator